Tribunal: STF
Processo: Rcl 47325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ricopeças Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. contra acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da apelação cível nº 0009849-45.2016.8.16.0056, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o art. 97 da Constituição Federal.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório da origem, narra o reclamante contra si ajuizada ação de indenização cumulada com obrigação de não fazer pela Microsoft Co. e Adobe Systems Incorporated, na qual postulada indenização por danos morais a título de direitos autorais pela utilização de programas de computador sem a devida licença.
    3. Alega que o ato reclamado, ao manter a sentença, presumiu que os Estados Unidos concedem aos brasileiros residentes no exterior direitos equivalentes aos contidos na Lei nº 9.609/1998, porquanto signatários da Convenção de Berna, deixando de observar o art. 2º, § 4º, do referido diploma legal sem, contudo, declará-lo inconstitucional.
    Sustenta que, desconsiderando a “expressa necessidade de comprovação da efetiva reciprocidade” – ônus do qual não se desincumbiu a parte beneficiária –, a pretensa interpretação dada pelo acórdão reclamado afasta do ordenamento jurídico a vigência da Lei do Software, em afronta à Súmula Vinculante 10.
    4. Requer a cassação do acórdão reclamado por violação da Súmula Vinculante 10, “determinando-se o retorno dos autos ao TJPR a fim de que profira nova decisão”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    3. Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    4. Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado:
    “Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência na fundamentação
    [...]
    Na decisão de saneamento (mov. 84.1 e 125.1), o juízo a quo analisou e rejeitou a tese jurídica da ré de ausência de condição da ação por falta de reciprocidade entre o direito estrangeiro e o nacional. Logo, a necessidade de prova pericial acerca do direito estrangeiro restou prejudicada, ainda que não tenha sido objeto de indeferimento expresso. Ademais, na sentença, referida tese jurídica foi novamente analisada como matéria de mérito, tendo também sido rejeitada. 
    Saliento, ainda, que a alegação da ré perde força, porquanto opôs embargos de declaração para arguir suposta omissão na análise dos seus fundamentos a respeito do tema (mov. 155.1), mas, posteriormente, desistiu do recurso (mov. 157.1, p. 01). 
    Nesse contexto, verifica-se que a douta Juíza apreciou as matérias postas em juízo, fundamentando sua decisão, ainda que com interpretação diversa da pretendida pela parte. 
    Assim, em primeiro grau de jurisdição, foram devidamente explicitados os motivos das conclusões adotadas, havendo fundamentação suficiente para respaldar a r. Sentença.
    [...]
    Reciprocidade internacional 
    É incontroverso que a parte autora é fabricante dos programas encontrados nos computadores da ré, de modo que a discussão nos autos exige, inicialmente, apurar se os softwares gozam de proteção no ordenamento jurídico brasileiro. 
    Nos termos do art. 5º, XXVII, da Constituição Federal, "aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar". 
    Por sua vez, as Leis nº 9.609/98 e 9.610/98 protegem a propriedade intelectual de programa de computador e os direitos autorais, inclusive a estrangeiros desde que exista reciprocidade com o país de origem. 
    É o que dispõe as citadas leis, respectivamente: 
    Art. 2º [Lei 9.609/96] O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. 
    (...) 
    § 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. 
    Art. 2º [Lei 9.610/96] Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 
    Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. 
    No caso, a ré não nega que tanto o Brasil como os Estados Unidos são signatários da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas. Com efeito, a insurgência da demandada consiste em eventual conflito da convenção com a lei interna do país estrangeiro para a proteção, a qual exigiria registro anterior junto ao Departamento de Direito Autoral dos Estados Unidos (mov. 47.4). 
    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, contudo, que é suficiente a qualidade de signatário da Convenção de Berna, senão vejamos: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE SOFTWARE. 
    1. não prospera a irresignação pela indicada violação ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil, visto que a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à pretensão da agravante.
    2. "Desnecessária a comprovação da reciprocidade em relação à proteção ao direito autoral de software a estrangeiros, pois o Brasil e os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotam o regime de proteção a programas de computador" (REsp 913.008/RJ, QUARTA TURMA, DJe 19/10/2009).
    3. A argumentação traçada neste regimental não se mostra capaz de modificar os fundamentos adotados na decisão ora agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 114.167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28.08.2012, DJe 05.09.2012) (grifei)
    Em consonância, o entendimento no âmbito deste Colegiado: 
    APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO” - UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS (SOFTWARES) SEM LICENÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES ANALISADAS EM SEDE DE SANEADOR, SEM INSURGÊNCIA – CABIMENTO, À ÉPOCA DA DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO DESINFLUENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRECEDENTE DO E. STJ –RECIPROCIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS – PARTICIPAÇÃO DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS NA CONVENÇÃO DE BERNA QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A RECIPROCIDADE, PARA FINS DE PROTEÇÃO DE SOFTWARE – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO E. STJ – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU A AQUISIÇÃO REGULAR DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE UTILIZA, DE AUTORIA DA DEMANDANTE – DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA (10 VEZES O VALOR DE MERCADO DOS PROGRAMAS) – PRECEDENTES DESTA C. 10.ª CÂMARA CÍVEL – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA APLICADA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE UTILIZAR ILEGALMENTE OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DE AUTORIA DA REQUERENTE MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0026771-84.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 29.06.2020) (grifei) 
    Assim sendo, existindo reciprocidade, nos termos da jurisprudência, afasto a alegação da ré de impossibilidade de proteção do direito autoral da parte demandante, devendo, neste ponto, a r. sentença ser mantida.
    [...]
    Assim, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a utilização indevida de 161 programas de computador.”
    5. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto da sentença:
    “No que tange a reciprocidade de direitos (Lei de direitos autorais brasileira e lei estrangeiras), nada socorre o réu, vejamos. 
    Assevera o art. 2º, caput, da Lei 9609/98: 
    “O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei”. 
    O §4º do referido art. 2º da Lei 9609/98 dispõe: 
    “Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes”. 
    A reciprocidade entre os Estados Unidos da América e a República federativa do Brasil em questões envolvendo direitos autorais é manifesta e vem estampada pela interpretação que se dá a Convenção de Berna, pois, ambos os países submetem a Convenção ao ordenamento doméstico, já que, no Brasil, sua aceitação se deu sob o Decreto n° 75.699/75 e, nos Estados Unidos, foi recebida sob o disposto no Título 17 do United States Code, aqui doravante chamado Título 17, não sendo aquela convenção, portanto, auto-executável.
    Fácil perceber, então, que fica entendido que há a mesma proteção para obras publicadas por norte-americanos e obras publicadas por estrangeiros domiciliados em países que sejam ou não parte nas convenções que protejam tais direitos, considerando os países como local de publicação, e desde que devidamente registradas.
    É nítido, portanto, que o texto legal americano que confere proteção aos direitos autorais é equivalente a proteção brasileira, formal e materialmente, o que faz cair por terra o argumento invocado pelo réu.
    A Referida Convenção de Berna, ordena o WIPO Copyright Treaty, em seu Art. 1 º que: “nada neste tratado derrogará as obrigações que as partes tenham sob a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Artísticas e Literárias e que o escopo da proteção a programas de computador sob o Art. 4 deste tratado, de acordo com o Art. 2, é compatível com o Artigo 2 da Convenção de Berna e com as previsões relevantes do acordo TRIPs. 
    Vale aduzir que, mesmo antes da edição das Leis ns. 9.609/98 e 9.610/98, a diretriz jurisprudencial, no Brasil, já vinha se posicionando em plena sintonia com a proteção conferida aos programas de computador pelos Estados Unidos da América, fundada, obviamente, na aplicação do princípio da reciprocidade.”
    6. Não diviso hipótese de afronta à Súmula Vinculante desta Suprema Corte. 
    O comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    7. Consoante emerge do trecho acima transcrito, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 
    8. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido: 
    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal” 
    (Rcl 27.203-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019).
    “(…)
    Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10/STF.”
    (Rcl 31.559-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)
    “(…)
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente – incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21.5.1999; Rcl 12.122 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. DJe. 24.10.2013).
    (…)”
    (Rcl 31.717-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.12.2019).
    “(…)
    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 37.680-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    9. Nesse contexto, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve o afastamento de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional.
    10. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora